Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-69.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL TOBIAS DAMIAN - CPF: 003.794.861-05 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, por ausência de direito à expedição de diploma de curso superior diante de pendências acadêmicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; (ii) o autor faz jus à expedição do diploma de curso superior; (iii) é devida indenização por danos morais diante da negativa da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova oral foi indeferida com base na suficiência da prova documental e ausência de fatos controvertidos, conforme art. 370 do CPC.

4. Constatada a reprovação do autor em sete disciplinas, ausência de carga horária mínima e não participação na colação de grau formal.

5. Inexistência de prova de elaboração ou aprovação em trabalho de conclusão de curso e ausência de requerimentos administrativos de regularização.

6. A negativa da instituição foi legítima e baseada em critérios acadêmicos objetivos.

7. Ausente ato ilícito, descabe indenização por danos morais. Não configurado dano indenizável nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de prova oral quando a causa está madura para julgamento antecipado.

2. É legítima a negativa de expedição de diploma quando comprovadas pendências acadêmicas.

3. A ausência de colação de grau e a reprovação em disciplinas obrigatórias afastam o direito ao diploma. 4. Não há dano moral indenizável quando inexistente falha na prestação do serviço educacional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANIEL TOBIAS DAMIAN em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1004548- 69.2017.8.11.0003- Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Entrega de Diploma c/c Danos Morais – julgou improcedente referida ação, e extinguiu a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

O Apelante pleiteia a expedição de seu diploma de graduação em Direito, para tanto, alega que concluiu todas as disciplinas do curso no período compreendido entre os anos de 2005 e 2010, tendo participado regularmente das atividades acadêmicas, inclusive das provas e da colação de grau, sendo surpreendido posteriormente com a negativa da instituição de ensino quanto à emissão do diploma, sob a justificativa de que possuía pendências financeiras e notas "zeradas" em algumas disciplinas.

Defende que a recusa da Apelada viola expressamente o artigo 6o da Lei no 9.870/99, que proíbe a retenção de documentos escolares por motivo de inadimplemento, sendo esta uma prática considerada ilegal pela jurisprudência pátria. O Apelante sustenta, ainda, que sempre quitou os débitos em aberto, participando das provas em segunda chamada, e que as notas só eram lançadas após o pagamento das mensalidades atrasadas, o que não ocorreu de forma regular devido a mudanças na direção e no corpo docente da instituição.

Ademais, argumenta que a decisão de primeira instância violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir a produção de provas testemunhais e a juntada de declarações de ex-professor e ex-aluno que corroborariam sua versão dos fatos. Alega que a negativa de tais provas pelo juízo de origem cerceou seu direito de demonstrar que sua aprovação nas disciplinas era condicionada ao pagamento das mensalidades em atraso.

O Apelante sustenta que a negativa da instituição em fornecer o diploma lhe causou dano moral, impedindo-o de exercer a profissão de advogado, ainda que tenha sido aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2015, o que, segundo ele, comprova sua formação e aptidão profissional.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja determinada a expedição de seu diploma no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, bem como seja fixada indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alternativamente, postula a anulação da sentença e a designação de audiência de instrução e julgamento para que sejam colhidos os depoimentos testemunhais.

A Apelada apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade de seus procedimentos acadêmicos e defendendo que a negativa de expedição do diploma decorreu da ausência de comprovação da aprovação do Apelante em todas as disciplinas obrigatórias do curso. Aduz que o Apelante não possui direito subjetivo ao diploma, uma vez que, segundo seus registros, existem disciplinas não concluídas. Refuta, ainda, a existência de dano moral indenizável, alegando que o transtorno alegado pelo Apelante não ultrapassa os limites do mero dissabor.

Contrarrazões (id.n.o 233358242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Daniel Tobias Damian em face da instituição de ensino Rondonópolis Floriano Peixoto, alegando que concluiu o curso de Direito e que estaria sendo indevidamente impedido de obter o diploma de conclusão. Sustenta que eventual inadimplência durante o curso teria impedido o lançamento correto de suas notas, mas que, após regularizar sua situação financeira, permaneceu com pendências não resolvidas pela instituição.

Inicialmente passo a análise da
- Preliminar de Cerceamento de Defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. Inicialmente, o juízo deferiu a produção de prova testemunhal e designou audiência de instrução. Em razão da pandemia, houve suspensão e posterior tentativa de redesignação da audiência.

Contudo, em momento oportuno, o juízo indeferiu a produção da prova oral, com fundamento no art. 370 do CPC, ao concluir que a matéria comportava julgamento antecipado, dada a suficiência da prova documental e a ausência de fatos controvertidos que demandassem esclarecimento testemunhal.

Importante destacar que o autor não interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (ID 233358220), operando-se, assim, a preclusão do debate quanto à sua validade (art. 1.015, XI, CPC).

Alega o autor que o indeferimento da prova testemunhal e a desconsideração das declarações juntadas em memoriais, de ex-professor e ex-colega de curso, configurariam cerceamento de defesa. Contudo, tal assertiva não procede.

As declarações de Michel José Giraldes Portela e Juvenil Israel da Silva, ainda que narrativas de fatos vivenciados, foram produzidas extrajudicialmente, não submetidas ao contraditório, tampouco colhidas sob fé do juízo. Além disso, foram juntadas apenas em sede de memoriais finais, já após encerrada a fase probatória.

Do ponto de vista processual, não há vedação à apresentação de documentos em memoriais, mas seu valor probante é limitado quando não corroborado por outros elementos dos autos e não submetido a prova judicial efetiva.

No presente caso, tais documentos não têm o condão de infirmar o que já está comprovado nos autos por meio de registros oficiais da instituição de ensino: o autor foi reprovado em sete disciplinas, possui carga horária insuficiente e não participou da colação de grau, conforme atestado na ata de colação (ID 2333578163).

A ausência do autor na ata oficial evidencia que ele não preencheu os requisitos acadêmicos para a outorga de grau, sendo a participação em eventos simbólicos ou festivos irrelevante sob o ponto de vista jurídico-educacional.

Não houve, portanto, cerceamento, mas regular aplicação dos poderes instrutórios do magistrado, com base na sistemática da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC) e do princípio da razoável duração do processo.

Rejeito, pois, referida preliminar
.

Passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o autor não integralizou o curso de Direito, tendo sido reprovado em:

· Direito Constitucional I

· Direito Civil IV

· Trabalho de Curso I

· Trabalho de Curso II

· Direito Processual Penal III

· Trabalho de Curso III

· Estágio Supervisionado IV

Além disso, conforme demonstrado, o autor não completou a carga horária exigida (3904h), permanecendo com apenas 3370h concluídas. Ressalte-se, ainda, que as pendências acadêmicas apontadas nos autos — incluindo reprovações e ausência de lançamento de notas são anteriores à colação de grau da turma, ocorrida em 17 de março de 2011, e não existe qualquer documento nos autos que comprove a regularização posterior dessas pendências.

O autor não demonstrou ter cursado ou sido aprovado nas disciplinas em que foi reprovado, tampouco apresentou qualquer requerimento administrativo formal à instituição solicitando regularização, muito menos documentação oficial de retificação de notas ou de conclusão da carga horária.

O que se verifica, ao contrário, é uma inércia prolongada, pois a presente demanda somente foi ajuizada seis anos após a colação de grau de sua turma, fato que fragiliza ainda mais a credibilidade de sua pretensão, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios robustos.

Acrescente-se, ainda, que o autor foi reprovado nas disciplinas “Trabalho de Curso I” e “Trabalho de Curso II”, cujas aprovações estão intrinsecamente vinculadas à apresentação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme determina a regulamentação acadêmica e as diretrizes curriculares do curso de Direito.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha elaborado, apresentado ou sido aprovado em seu TCC, o que impede, por consequência, a aprovação nas referidas disciplinas. Essa lacuna documental é relevante, pois evidencia que não houve sequer tentativa de regularização acadêmica formal posterior à colação de grau da turma.

A inexistência de qualquer requerimento administrativo, a omissão quanto à apresentação de trabalhos finais, e a completa ausência de prova de conclusão das disciplinas pendentes reforçam a conclusão de que o autor não obteve a formação acadêmica completa, sendo legítima a negativa da instituição quanto à expedição do diploma.

Ademais, impende destacar que a participação do autor na cerimônia festiva de colação de grau e nos eventos de formatura promovidos pela turma — como o descerramento de placa e a solenidade organizada por empresa contratada — não constitui prova de conclusão do curso, tampouco confere direito à outorga de grau ou à expedição do diploma.

A colação de grau, conforme normatização das instituições de ensino superior e jurisprudência consolidada, é ato acadêmico formal, público e solene, com registro em ata própria e subscrição pelas autoridades competentes da instituição. No caso concreto, o nome do autor não consta da ata oficial da colação de grau realizada em 17/03/2011 (ID 2333578163), o que exclui qualquer presunção de conclusão do curso.

A simples presença física em eventos simbólicos ou comemorativos, desacompanhada da formalização acadêmica, não possui valor jurídico como ato de colação, nem se sobrepõe à prova documental que atesta as pendências curriculares do autor. Trata-se de participação meramente social, sem repercussão legal para fins de expedição de diploma.

Quanto ao fato de ter sido aprovado no Exame da OAB não supre a necessidade de colação de grau, sendo a outorga do diploma condição legal para o exercício da advocacia (art. 8o, II, da Lei no 8.906/94). O exame da OAB é requisito autônomo e não confere grau acadêmico.

A tese de que o lançamento de notas foi prejudicado pela inadimplência também não se sustenta, sendo as reprovações devidamente registradas no histórico escolar mesmo após a regularização de pagamentos.

Assim, ausência de emissão de diploma decorreu da não conclusão formal do curso, e não de arbitrariedade ou conduta abusiva da instituição. Inexistindo ato ilícito, tampouco se verifica nexo de causalidade entre eventual dano e qualquer conduta imputável à ré.

Configura-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, por culpa exclusiva do consumidor. Assim, é indevido o pedido de indenização por danos morais.

A jurisprudência pátria tem entendido que
a mera negativa de emissão de diploma, quando há pendências acadêmicas, não caracteriza dano moral passível de indenização
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço educacional, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETCIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - OBTENÇÃO DE DIPLOMA - IMPOSSIBILIDADE. - DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NÃO CURSADA. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há que se falar em razões dissociadas. Não caracterizada a inovação recursal arguida, admite-se o recurso proposto na integralidade. A aprovação em todas as disciplinas obrigatórias do curso constitui requisito à obtenção do diploma. A instituição de ensino superior que nega a expedição de diploma ao aluno que não cursa disciplina obrigatória age no exercício regular do direito, não praticando qualquer ato ilícito.(TJ-MG - AC: 10604180002528001 Santo Antônio do Monte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025